Tribunal: TJBA
Processo: 0343883-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0343883-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. POSSE INDIRETA E PROPRIEDADE RESOLÚVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INSUFICIÊNCIA DA BAIXA DE GRAVAME NO SNG. VALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CORRESPONSÁVEL. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira arrendadora em face da sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal para cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2013 a 2018, que reconheceu a responsabilidade solidária do arrendante e a insuficiência da baixa de gravame para comprovar a transferência da propriedade dos veículos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da arrendadora para responder pelo IPVA; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do arrendatário como corresponsável invalida a CDA; e (iii) determinar se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR A arrendadora detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do veículo em contratos de arrendamento mercantil, o que a qualifica como sujeito passivo do IPVA, em responsabilidade solidária com o arrendatário. A responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 do CTN e da legislação estadual aplicável, afasta o benefício de ordem e autoriza o Fisco a exigir o crédito de qualquer dos devedores. A ausência de indicação do arrendatário na Certidão de Dívida Ativa não enseja nulidade, diante do caráter alternativo dos sujeitos passivos e da suficiência dos elementos do título executivo. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova, por si só, a transferência da propriedade do veículo, constituindo mero indicativo de extinção da garantia. A transferência da propriedade de veículo automotor exige registro no órgão de trânsito competente, nos termos do art. 123 do CTB. A exclusão da responsabilidade do arrendante depende de prova inequívoca da transferência da propriedade antes do fato gerador do tributo, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A arrendadora responde solidariamente pelo IPVA na condição de proprietária resolúvel e possuidora indireta do veículo. 2. A responsabilidade tributária solidária afasta o benefício de ordem entre os devedores. 3. A ausência de indicação de corresponsável na CDA não invalida o título executivo. 4. A baixa do gravame no SNG não comprova a transferência da propriedade, que depende de registro no órgão de trânsito. 5. A exclusão da responsabilidade tributária do arrendante exige prova da transferência anterior ao fato gerador. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124; CPC, art. 373, II; CTB, art. 123; Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 9º, IV. Jurisprudência relevante citada: precedentes do STJ e de Tribunais de Justiça; TJSP, Apelação Cível nº 1001690-05.2023.8.26.0014, Rel. Des. Paola Lorena, j. 10.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0343883-76.2018.8.05.0001, apelante BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.